Tribunal: TCU
Processo: 005.497/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Prorrogação ordinária, novos investimentos e recomposição do equilíbrioeconômico-financeiro por evento pretérito do Contrato de Arrendamento 30/2002/00 EMAP, celebrado entre a empresa Vale S.A. e a Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP.

Inteiro teor:
Acórdão 2969/2025-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento do pleito de prorrogação ordinária, novos investimentos e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por evento pretérito do Contrato de Arrendamento 30/2002/00, firmado entre a Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap) e a empresa Vale S/A (Vale). Considerando que, no que tange aos investimentos futuros não previstos originalmente no termo anterior, consta no EVTEA apresentado a previsão de aportes objetivando o aumento da eficiência operacional e o aumento da vida útil dos equipamentos até o final do prazo da prorrogação (2043), no montante corresponde a R$ 16.135.605,98; Considerando que a Antaq entendeu que a apresentação desses investimentos se deu em desconformidade com os comandos contidos em suas normas balizadoras (especialmente Nota Técnica 7/2014 e Resolução Normativa-Antaq 3.220/2014), razão pela qual decidiu que a totalidade desses investimentos não fosse adotada na modelagem econômico-financeira do EVTEA e, em vez disso, deverão ser realizados por conta e risco da arrendatária; Considerando, assim, que o processo possui baixo risco, pois trata do arrendamento de pequena área, em que não será necessária por parte desta Corte a avaliação de investimentos, haja vista que correrão por conta e risco do particular, além do fato de serem de baixa materialidade (cerca de R$ 16 milhões) frente a outros processos de prorrogação e desestatização previstos para esse ano; Considerando que o termo aditivo se encontra dentro do padrão jurídico de outros já analisados por este Tribunal em outros processos; Considerando as conclusões e encaminhamentos sugeridos pela unidade técnica às peças 11 e 12 dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com base no parecer da unidade técnica e com fundamento no art. 2o, § 5o, da Instrução Normativa-TCU 81/2018 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) dispensar a análise desta prorrogação ordinária combinada com a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por evento pretérito; b) dar ciência deste acórdão ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor); e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.497/2024-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.